Tribunal: TJDFT
Processo: 0738672-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738672-93.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0718465-13.2025.8.07.0020 – id 247042374), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para cessar os descontos relacionados ao empréstimo firmado com réu com desconto em conta-corrente – Contrato no 20231843741. Alega, em suma, que os documentos já colacionados demonstram, de forma suficiente, a plausibilidade das alegações quanto ao direito de o consumidor revogar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático, sem necessidade de concordância da instituição financeira, tampouco de celebração de novo contrato, conforme art. 6o da Resolução Bacen 4.790/20. Aponta perigo de dano no comprometimento integral de seus rendimentos, após o desconto da parcela de empréstimo em conta-corrente, o que viola seu mínimo existencial. Requer o deferimento da medida. 2. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema STJ 1.085). Quanto ao cancelamento dos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen no 4.790/20, dispõe: “CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. Note-se que a Resolução supra dispõe acerca da inclusão de cláusula que preveja a incidência de redutor da taxa de juros remuneratórios nos contratos em que o titular autorize o pagamento das respectivas obrigações por meio de débito em conta, bem como de sua exclusão, no caso de cancelamento da aludida autorização, ou seja, o correntista é compelido a não mais usufruir do mencionado redutor da taxa de juros, após revogar a autorização de débito. No presente caso, em resposta ao pedido de cancelamento do débito, o agravado esclarece no e-mail, juntado pela recorrente (id 246971518), que o contrato no 20231843741, outrora consignado no contracheque, foi desaverbado por falta de margem e passou a ser debitado em conta-corrente, perdendo, por isso, a taxa reduzida de 1,55%, passando a vigorar a taxa de 3,35%, sendo primeiro necessária a repactuação do aludido contrato para que depois seja renovada a solicitação da inibição do débito. Portanto, à primeira vista, possível o pedido de cancelamento do débito automático, em observância à referida resolução, sem prejuízo das eventuais consequências contratuais que daí possam advir para a própria agravante. Atente-se ao precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. 3 - Recurso conhecido e não provido. (4a T. Cível, ac. 1.854.191, Des. Aiston Henrique de Sousa, julgado em 2024). 3. Defiro a liminar para que o agravado cesse os descontos na conta bancária da agravante referentes ao contrato no 20231843741, até o julgamento deste agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator